Tribunal: TJPA
Processo: 0814009-07.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814009-07.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ORMEC ENGENHARIA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA E IRREGULARIDADE DE LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação civil pública ambiental, julgou improcedentes os pedidos em face do Município de Parauapebas e procedentes em relação à empresa ORMEC Engenharia Ltda., condenando-a à obrigação de não fazer consistente em abster-se de emitir ruídos acima dos limites legais, à obrigação de regularizar o licenciamento ambiental no prazo fixado e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) revertido ao Fundo Estadual competente.

2.

A apelante sustenta ausência de prova pericial, incongruências administrativas, inexistência de dano moral coletivo, erro material no valor da causa e requer efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é indispensável prova pericial para comprovação da poluição sonora; (ii) verificar a regularidade ambiental da atividade exercida pela apelante; (iii) definir a existência e a adequação do valor fixado a título de dano moral coletivo; (iv) examinar o pedido de retificação do valor da causa e de concessão de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatado erro material no cadastramento do valor da causa, impõe-se sua retificação para R$ 100.000,00 (cem mil reais) nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.
5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, conforme art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e jurisprudência consolidada do STJ (Temas 681 e 707), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.
6. As vistorias realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, denúncias formais, registros audiovisuais e abaixo-assinado de moradores constituem prova idônea da materialidade da poluição sonora, sendo prescindível a prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente ao convencimento judicial.
7. A existência de processo de Licença de Operação Corretiva pendente de cumprimento de condicionantes essenciais evidencia a irregularidade da atividade, afastando a alegação de plena regularidade administrativa.
8. O dano moral coletivo decorre da lesão intolerável ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado e ao sossego da coletividade, prescindindo de comprovação de sofrimento individual.
9. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, possuindo caráter compensatório e pedagógico.
10. Inexistem os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo, prevalecendo o interesse público na tutela ambiental imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A responsabilidade civil por poluição sonora é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, prescindindo de prova pericial quando o conjunto probatório for idôneo e suficiente. 2. O dano moral coletivo ambiental configura-se pela ofensa a valores difusos da coletividade, dispensando demonstração de abalo individual e devendo a indenização observar os princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 129, III, e 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, arts. 1º e 13; CPC, arts. 292, § 3º, 355, I, 995, parágrafo único, e 85, § 11; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 681 e 707; TJPA, Apelação Cível nº 0003297-45.2011.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DA APELAÇÃO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
,

interposta pela
ORMEC ENGENHARIA LTDA
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação civil pública ambiental com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face da
ORMEC Engenharia Ltda
e o
Município de Parauapebas.

Consta na inicial que o
Ministério Público do Estado do Pará
ajuizou Ação Civil Pública Ambiental com pedido de tutela provisória contra a empresa
ORMEC Engenharia Ltda.
e o
Município de Parauapebas
, alegando que a empresa operava sem licença ambiental válida e praticava
poluição sonora
, com tolerância do poder público.

A empresa possuía processo de Licença de Operação Corretiva (LOC) desde 2022, mas não teria apresentado documentos exigidos, como o Relatório de Monitoramento de Ruído, o que motivou a classificação do processo como “Retorno para resolução”.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA identificou emissão sonora acima dos padrões em vistorias nos dias 19/03 e 30/03/2022.

A inicial foi acompanhada de vídeos, abaixo-assinado com 125 moradores e registros administrativos.

O juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para proibir ruído excessivo e exigir apresentação das licenças sob pena de multa e interdição.

Na contestação, a
ORMEC
negou a prática de ilícitos ambientais, invocou ausência de prova técnica (especialmente pericial), destacou a existência de licença válida e impugnou o pedido de danos morais coletivos. O Município também negou omissão e afirmou ter tomado providências.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido contra o Município, mas procedente contra a ORMEC, nos seguintes termos:

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito para:

JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em razão da ausência de comprovação cabal da omissão leniente apta a ensejar sua responsabilização nos termos da inicial.

JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados em face de ORMEC ENGENHARIA LTDA, para: a) CONDENAR a requerida na OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, consistente em se abster de realizar qualquer atividade que produza emissão de ruídos acima dos limites estabelecidos pelas normas legais e regulamentares, de modo a não causar prejuízo à saúde, segurança ou bem-estar da população do entorno do estabelecimento. b) CONDENAR a requerida na OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em promover a completa regularização ambiental de suas atividades junto aos órgãos competentes, obtendo o licenciamento pertinente e cumprindo todas as condicionantes e exigências legais e regulamentares para o exercício da atividade, incluindo a apresentação e cumprimento dos termos do Relatório de Monitoramento do Ruído, tudo isso no prazo de 45 dias, sob pena de suspensão da atividades; d) CONDENAR a requerida ORMEC ENGENHARIA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais difusos (ou coletivos) no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. O valor da condenação deverá ser revertido ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Sem custas ou honorários advocatícios em razão da atuação do Ministério Público, ressalvados os casos de comprovada má-fé (art. 18 da Lei nº 7.347/1985).”

Inconformada, a
ORMEC
interpôs recurso de
apelação
alegando ausência de prova pericial, incongruência entre procedimentos administrativos, contradições do MP e requerendo efeito suspensivo à decisão. Alegou, também, erro material no valor da causa, registrado como R$ 100 milhões (cem milhões de reais), sendo o correto R$ 100.000.00 (cem mil reais).

O Ministério Público defende a manutenção integral da sentença por considerar comprovada a poluição sonora praticada pela ORMEC Engenharia Ltda., com base em vistorias da SEMMA, vídeos, abaixo-assinado e documentos administrativos. A empresa, segundo o MP, não apresentou provas capazes de afastar tais evidências, limitando-se a negações genéricas e à alegação de ausência de perícia, a qual não é imprescindível nos termos da jurisprudência consolidada.

O
Ministério Público
apresentou
contrarrazões
para sustentar que a empresa operava irregularmente, sem licença ambiental válida, já que não cumpriu exigências técnicas desde 2022. Argumenta que o dano moral coletivo está presente pela ofensa reiterada ao meio ambiente e à coletividade, sendo desnecessária prova de sofrimento individual.

Defende ainda a legitimidade da inversão do ônus da prova em matéria ambiental, afirmando que a empresa não demonstrou inexistência de dano nem regularidade de suas atividades. Por tudo isso, requer a total improcedência da apelação.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de segundo grau
absteve-se de emitir parecer.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Preliminarmente, a Apelante requer a retificação do valor da causa, atualmente indicado como R$ 100.000.000,00, quando, segundo a petição inicial (ID. 125395638), o valor correto seria R$ 100.000,00, evidenciando erro material no cadastramento da ação.

Desse modo, determino a retificação do valor da causa para R$ 100.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil ambiental da empresa apelante por poluição sonora e irregularidade no exercício da atividade econômica, em área urbana, sem cumprimento das condicionantes da licença ambiental.

A sentença de origem, proferida com base no art. 355, I, do CPC, acertadamente, dispensou a produção de prova pericial, considerando suficiente o conjunto probatório já colacionado aos autos.

A legislação brasileira adotou, no âmbito do direito ambiental, o regime da responsabilidade objetiva, fundado na teoria do risco integral. De acordo com o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

"Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade."

A respeito do tema, inclusive, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado por meio da sistemática de recurso repetitivo, vejamos:

"A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar."
(STJ, TEMA 681 e 707, letra a)

Nesse sentido, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ATERRAMENTO IRREGULAR DE LAGOA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Benedito Pompeu contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA que, nos autos de Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos ambientais, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o réu ao pagamento de R$ 30.000,00, a título de dano material coletivo, em razão do aterramento irregular de lagoa localizada em área de preservação permanente, sem licenciamento ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante pode ser responsabilizado objetivamente por degradação ambiental decorrente de aterramento de lagoa em área de preservação permanente; (ii) estabelecer se há causa excludente de responsabilidade, ante a alegação de culpa de terceiros e do poder público; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização é proporcional à extensão e gravidade do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e rege-se pela teoria do risco integral, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo com a atividade ou omissão do agente, independentemente da demonstração de culpa.

2. O réu reconhece a propriedade do imóvel e admite o início do aterramento da área entre 2004 e 2005, além de ter firmado termo de compromisso com o órgão ambiental municipal, o que reforça o nexo causal e sua responsabilidade pelo dano.

3. As provas constantes dos autos, como laudos técnicos, imagens de satélite e relatórios ambientais, demonstram a degradação da lagoa, localizada em área de preservação permanente (APP), cuja função ecológica foi comprometida.

4. A alegação de que terceiros ou o poder público seriam responsáveis pela degradação não afasta a obrigação de indenizar, uma vez que, sob a égide da responsabilidade objetiva ambiental, não se admitem excludentes com base em culpa de outrem, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 438, 681 e 707).

5. Diante da impossibilidade de recomposição in natura da área, é juridicamente admissível a substituição da obrigação de fazer por indenização pecuniária, conforme previsão da Lei nº 7.347/85 e jurisprudência dominante.

6. O valor fixado a título de indenização (R$ 30.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, sua irreversibilidade, a extensão da área afetada e o caráter pedagógico e dissuasório da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e fundamentada na teoria do risco integral, bastando a existência de nexo entre a conduta e o dano para ensejar a obrigação de indenizar.

2. A alegação de culpa de terceiros, inclusive de ente público, não afasta a responsabilidade do proprietário pela degradação de área ambiental sob seu domínio.

3. É admissível a substituição da reparação in natura por indenização pecuniária quando demonstrada a inviabilidade de recuperação da área degradada.

4. A fixação do valor da indenização por dano ambiental deve observar a gravidade do dano, sua extensão e o caráter preventivo, compensatório e pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, arts. 1º, 3º e 13; Lei nº 12.651/12, arts. 4º, VI, e 7º; CC, art. 944; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TEMA 438, TEMA 681 e TEMA 707; TJMT, ApCiv 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.11.2024; TJMT, ApCiv 1000242-73.2020.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 14.08.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001336-16.2005.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ATRAVÉS DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INTEGRAL. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS CORRETAMENTE COM BASE NO ART. 20, §3º DO CPC/1973. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – O cerne da questão consiste em verificar se há prova material suficiente para estabelecer nexo de causalidade entre os impactos ambientais causados pelo escoamento do esgoto proveniente do Condomínio Residencial Castanheiras com a empresa autora/apelante, de forma a embasar o auto de infração atacado na ação anulatória. A empresa autora não conseguiu comprovar a ausência de sua responsabilidade, ou a ilegalidade do auto de infração nº 0321, o qual pretende anular, não refutando em momento algum a ocorrência do dano ambiental, limitando-se afirmar que não provocou deliberadamente. Da mesma forma os documentos juntados, dentre eles a manifestação da autora no processo administrativo e o auto de infração nº 0321 comprovaram a responsabilidade da construtora pelo projeto de saneamento do condomínio. Desta feita, entendo que o nexo de causalidade entre a conduta (a construção do Condomínio Residencial Castanheira) e o dano ambiental (vazamento de esgoto) foi demonstrada, uma vez que o vazamento de esgoto é decorrente do referido imóvel que foi construído e vendido pela apelante.

2- Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da autora/apelante e o dano ambiental, aplica-se o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, razão pela qual a sua caracterização prescinde de culpa, bastando, para tanto, a presença da conduta, do dano e do nexo de causalidade, conforme a regra do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)

3 - Também não procede a tese de que a responsabilidade pelo vazamento é do Município de Parauapebas, uma vez que a aprovação de projeto, por parte do poder público, não se confunde com a realização da obra em si.

Assim, o projeto de engenharia, apresentado pela Premium Engenharia S/A, poderia não conter qualquer falha ou irregularidade, que teria se verificado apenas e tão somente durante a execução da obra.

4 – Quanto a alegação de responsabilidade exclusiva do Condomínio Residencial das Castanheiras, entendo que tal argumento não pode ser trazido em sede de recurso de apelação, quando sequer foi explanado na inicial, tratando-se de clara inovação recursal.

5- Quanto ao recurso adesivo interposto pelo Município de Parauapebas, irresignado quanto aos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), não vislumbro motivos para a reforma, considerando que a sentença se deu durante a égide do CPC de 1973, sendo aplicável a hipótese o disposto no parágrafo 4º do art. 20, quando não há condenação, como no caso.

6- Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003297-45.2011.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019 )

Observa-se que nos autos, constam duas vistorias oficiais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) realizadas nos dias 19/03/2022 e 30/03/2022, que atestam emissão sonora fora dos padrões legais, corroboradas por denúncia formal, vídeos, procedimento administrativo ambiental e abaixo-assinado de 125 moradores.

Tais documentos, elaborados por órgão ambiental competente, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, e não foram infirmados por provas em sentido contrário apresentadas pela defesa, que se limitou a contestar a validade das provas e alegar ausência de laudo pericial.

Destaco que, consoante jurisprudência do STJ, a comprovação da materialidade de poluição sonora não exige, necessariamente, prova pericial, podendo ser demonstrada por outros meios razoáveis e idôneos.

No que tange à regularidade ambiental da atividade, embora a Apelante alegue possuir Licença de Operação Corretiva (LOC), o processo de licenciamento estava pendente de cumprimento de condicionantes essenciais, como a apresentação do Relatório de Monitoramento de Ruído, o que, por si só, compromete a validade da licença para fins de operação regular.

Portanto, está demonstrado que a empresa atuava de maneira irregular, incidindo o regime da responsabilidade objetiva.

No que se refere aos danos morais coletivos, deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.

A sentença impôs condenação de
R$ 50.000,00 por danos morais coletivos
, valor que se mostra razoável e proporcional à extensão do dano difuso verificado e ao princípio da reparação integral (art. 225, CF).

O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Desta feita, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos.

Reitero que a finalidade da indenização por dano ambiental coletivo é não apenas compensatória, mas também dissuasória e pedagógica, conforme entendimento da Jurisprudência Pátria:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – DANO MORAL COLETIVO – RECONHECIDO PELO STJ – DEVOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM - OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de reapreciação, determinada pelo STJ, de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos de dano ambiental, sem reconhecer a indenização por dano moral coletivo . O STJ, por decisão do Ministro Herman Benjamin, deu provimento ao recurso especial, reconhecendo o dano moral coletivo e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para quantificação da indenização. II.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em quantificar o dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental provocada pela extração ilegal de madeira em área privada, sem autorização ambiental, comprometendo o equilíbrio ecológico . III. Razões de decidir 3. O dano moral coletivo deve ser valorado observando a gravidade da ofensa ao meio ambiente, o caráter coletivo e difuso dos interesses lesados, e a função pedagógica e dissuasória da reparação.
4 . Considerando a extensão do dano, fixa-se o valor de R$ 15.000,00 a título de indenização, em observância ao princípio da reparação integral e ao caráter preventivo e sancionador da medida. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso provido para fixar em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização por dano moral coletivo, a ser recolhida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Tese de julgamento: "O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental deve ser fixado considerando o impacto coletivo da lesão e a função pedagógica da indenização." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010618820188110025, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024) (grifo nosso)

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – AFASTADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A EMITIDA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – BLOQUEIO DE BENS E SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE. (...) 5.
O método bifásico é admitido para a quantificação do dano moral coletivo, visando garantir o arbitramento equitativo da indenização, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000242-73.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024) (grifo nosso)

É entendimento pacífico que o dano moral coletivo prescinde da prova de abalo individual, bastando a lesão injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade, como o direito ao meio ambiente equilibrado e ao sossego urbano.

Quanto à alegada ausência de interesse processual do Ministério Público, a Apelante sustenta que a ação foi ajuizada prematuramente, sem esgotamento da via administrativa, e com base em procedimentos ainda inconclusos. Alega, inclusive, a existência de arquivamento anterior por falta de provas.

Contudo, o princípio da independência entre as esferas administrativa e judicial permite ao Ministério Público, como legitimado universal (art. 129, III, CF/88), ajuizar a demanda sempre que identificar indícios suficientes de lesão a direito coletivo.

Ademais, a existência de múltiplos procedimentos administrativos, um deles arquivado, outro em tramitação, não invalida a atuação judicial, sobretudo diante de provas documentais robustas presentes nos autos.

No que tange ao pedido de efeito suspensivo,

a Apelante pleiteia efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, alegando risco de suspensão indevida de suas atividades em razão de prazos exíguos e morosidade administrativa.

No entanto, embora existam elementos que apontem para dificuldades práticas no cumprimento das obrigações de fazer, não se vislumbra, por ora, verossimilhança suficiente para suspender os efeitos da condenação, sobretudo considerando o interesse público na proteção ambiental imediata e a necessidade de regularização da atividade econômica em área urbana.

Assim, rejeito o pedido de efeito suspensivo ativo.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

Encaminhe-se ao autos à secretaria para a retificação do valor da causa para R$ 100.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

Ressalte-se que o valor fixado deverá ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, em estrita observância ao disposto na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), art. 13.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026